Tribunal: TJPA
Processo: 0010355-76.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010355-76.2018.8.14.0130

APELANTE: MARIA FELIX DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, também o fato de estarmos diante de três contratos e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração no montante requerido apelante, tendo em vista a possibilidade de enriquecimento sem causa
II-

No caso das relações de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo. Logo, configurado está o dever de repetição em dobro do indébito, a partir do evento danoso, ante à comprovação nos autos de que o recorrido sofreu descontos indevidos em seus proventos mensais em razão de contrato duvidoso.
III-
No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos especificados na legislação, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.
IV-
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a indenização dos danos morais, majorada para
R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para que a parte apelada seja condenada a devolução dos valores em dobro, a partir do evento danoso, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA FELIX DE OLIVEIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE ULIONÓPOLIS
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimos que foram realizados indevidamente, cujo números dos contratos são 11736255; 9244038 e 7548825.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS, extrato do Banco Bradesco e documentos pessoais.

Contestação ID Num.
9103317
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o réu

a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de RS 3.000,00 (três mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, os valores das parcelas descontados indevidamente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação, bem como condenou o requerido cm custas e despesas processuais, porque sucumbente em maior parte, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
MARIA FELIX DE OLIVEIRA
requer a reforma na sentença, afirmando que não se mostra justa a condenação da apelada nos termos fixado em sentença, tendo em vista se tratar de três contratos e que a indenização deve ter o condão de desencoraja o agente contumaz e convicto que a ordem jurídica acaba sendo incapaz de inibir lucros advindos destas práticas que a empresa diariamente faz.

Sustenta que sendo vítima de uma ação fraudulenta faz jus ao recebimento das parcelas que pagou indevidamente em dobro, devendo a sentença monocrática ora combatida ser reformada neste ponto.

Por fim, aduz que nos termos do ort. 85, §2° do CPC/2015, o vencedor pagará a percentual de até 20% sobre o valor da causa, e por assim ser este escriba pleitear a majorar a condenação do Apelado no patamar máximo permitido por lei.

Desse modo,
requer a condenação da sentença singular ora atacada, para o Valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), POR CONTRATO, em consonância a jurisprudência supra demonstrada. A condenação do Recorrido a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro conforme reza o art. 42 do CDC, devendo tais valores serem corrigidos até o da data de seu pagamento ao Recorrente. 3. A majoração dos honorários advocatícios em 20% nos termos do art. 85. §2° do CPC/2015.

Contrarrazões ID Num. 9103327.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo a apelante a reforma da sentença para que seja majorada a indenização por danos morais, restituído em dobro o valor, bem como seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, também o fato de estarmos diante de três contratos e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração no

montante requerido apelante, tendo em vista a possibilidade de enriquecimento sem causa .

REPETIÇÃO DE INDÉBITO:

No caso dos autos,
resta caracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor/apelado.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, no caso das relações de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual
não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva
,
litteris
:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

E assim espelha a jurisprudência mais recente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) - Destaquei.

Logo, configurado está o dever de repetição em dobro do indébito, a partir do evento danoso, ante à comprovação nos autos de que o recorrido sofreu descontos indevidos em seus proventos mensais em razão de contrato duvidoso, nos termos do Art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, o referido pleito do recorrente merece guarida, restando possível a reforma da sentença também neste ponto.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a indenização dos danos morais, majorada para
R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para que a parte apelada seja condenada a devolução dos valores em dobro, a partir do evento danoso, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Belém, 31/01/2024